Tribunal: TJDFT
Processo: 0728814-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DESPESA CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. PENHORA DO IMÓVEL. POSSIBILIDADE. PREFERÊNCIA DE CRÉDITO. SÚMULA 478 STJ.
1 – Obrigação propter rem. Devedor fiduciante. O rateio das despesas é inerente à propriedade de uma unidade em um condomínio edilício, cabendo, inclusive, ao devedor fiduciante o pagamento da prestação inerente
2 – Penhora. Imóvel em alienação fiduciária. No julgamento do REsp no 2.059.278/SC, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu possível a penhora do próprio imóvel que dá origem ao débito, ainda que esteja alienado fiduciariamente. Dada a natureza dos débitos, não se mostra correto cobrir o credor o fiduciário de imunidade contra dívida condominial, outorgando-lhe direitos maiores do que aqueles que tem qualquer proprietário. Portanto, é possível a penhora do próprio imóvel que dá origem ao débito.
3 – Preferência do crédito. Nos termos do enunciado da Súmula 428 do STJ, na execução de crédito relativo a cotas condominiais, este tem preferência sobre o hipotecário. Dessa forma, é prescindível que o valor da alienação dos direitos aquisitivos seja direcionado, em primeiro lugar, ao credor fiduciário do imóvel.
4 – Recurso conhecido e provido.